Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor efetivamente pago e o valor devido a título de licença-prêmio, com inclusão do auxílio-alimentação e o auxílio-saúde. Em suas razões recursais, afirma que as rubricas de Auxílio Alimentação, Auxílio Saúde e Abono Permanência devem ser incluídas na base de cálculo, a título de conversão de licença prêmio em pecúnia. Desse modo, requer “o provimento ao presente recurso sendo conhecido e provido, no sentido de ter reformada a sentença recorrida em relação ao reconhecimento da parcela remuneratória de abono de permanência, para que faça parte, juntamente com as parcelas de auxilio saúde e auxílio alimentação, da base de cálculo da remuneração do recorrente, devendo integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio”.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID. 57146977).

3. Inicialmente, vale ressaltar que não se discute, nos presentes autos, o direito ou não de a parte autora receber a licença-prêmio em pecúnia, uma vez que ela já foi concedida administrativamente. A controvérsia cinge-se à base de cálculo na qual foi calculada a indenização. A sentença consignou que a autora nunca recebeu o abono de permanência, conforme consta de seus contracheques, motivo pelo qual não há como tal benefício fazer parte do cálculo para a licença prêmio.

4. Com efeito, o abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Desse modo, já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.

5. Além disso, o STJ entende que o abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio saúde compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Confira-se: “1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento adotado por esta Corte de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido.”(AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

6. Nesse sentido, esta Turma já se manifestou sobre o assunto: Deste modo, ainda que no contracheque da última remuneração da autora, antes da aposentadoria, não conste o pagamento do abono de permanência, é certo que tal verba deve ser considerada na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, sob pena de a Administração Pública ser beneficiada e enriquecer ilicitamente em razão da própria mora administrativa. Vale dizer que o réu no ID 55038850 (pág. 16) reconhece administrativamente que o abono permanência compõe a base de cálculo da licença prêmio indenizada, estando o respectivo sistema eletrônico assim parametrizado. (Acórdão n. 1815586, 0758359-13.2022.8.07.0016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/02/2024, publicado no DJE: 27/02/2024)

7. Ante o exposto, deve a sentença ser reformada para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio da autora em pecúnia, acrescido de auxílio alimentação e auxílio saúde.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio da autora em pecúnia, acrescido de auxílio alimentação e auxílio saúde.

9. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.